Tribunal: TJES
Processo: 0008534-18.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008534-18.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO LOPES COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE DE ARMA DE FOGO
– AUTORIA COMPROVADAS -
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS

-
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
A

autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Auto de Apreensão de fls. 17/20 e do Boletim Unificado de fls. 40/49 presentes no IP em apenso, bem como pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 36/38, além das provas testemunhais juntadas aos auto
s.

2.

E
m que pese a negativa de autoria do réu, em sede judicial os Policiais Militares confirmaram os fatos narrados na denúncia, ratificando as suas declarações prestadas no Inquérito Policial.

3.
D
estaca-se que
, segundo jurisprudência deste Tribunal, “O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

4.

E, como bem pontuado
na sentença, as provas indicam que o recorrente estava cometendo os crimes junto com os adolescentes, de forma que o réu tinha ciência do armamento no carro e estava transportando-o, plenamente disponível para o seu uso.

5
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0008534-18.2022.8.08.0048

APELANTE: TIAGO LOPES COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
TIAGO LOPES COUTINHO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
44-v
/
ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
5
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0008534-18.2022.8.08.0048
, condenou
o
recorrente
pela
prática dos crimes previstos no artigo 180, caput, do Código Penal, artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90 (duas vezes).

Em suas razões de apelação (fls. 60/ss), requer a defesa, em síntese a absolvição do acusado pelo delito do art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, ante a ausência de provas
e o prequestionamento da matéria.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso
(fls. 64/ss.), sendo neste mesmo sentido o
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(ID6281329)
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia
28/09/2022
Policiais Militares
em patrulhamento receberam informações, via CIODES, de que três indivíduos estavam cometendo roubos em Portal de Jacaraípe, utilizando para tanto um veículo Corsa Sedan.

Após diligências, a guarnição logrou êxito em encontrar o referido veículo e a bordo dele estava o ora apelante junto com dois adolescentes. Em busca no veículo, foram encontrados vários objetos, além de
uma arma de fogo e munições.

C
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Auto de Apreensão de fls. 17/20 e do Boletim Unificado de fls. 40/49 presentes no IP em apenso, bem como pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 36/38, além das provas testemunhais juntadas aos auto
s.

Em que pese a negativa de autoria do réu, em sede judicial os Policiais Militares confirmaram os fatos narrados na denúncia, ratificando as suas declarações prestadas no Inquérito Policial. Veja-se:

“
[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial;
QUE no dia foi passado pelo CIODES via rádio que três indivíduos estavam num carro, salvo engano Corsa Sedan, cometendo roubos na cidade de Serra
; que intensificaram o patrulhamento e identificaram os indivíduos no Posto SB abastecendo; que adentraram ao posto e fizeram a abordagem no veículo com os indivíduos, pois o Ciodes passou placa, características do carro e que tinha 03 indivíduos;
que dentro do veículo apreenderam urna arma de fogo e os produtos dos roubos;
que o veículo tinha restrição de furto/roubo; que não lembra quem conduzia o veículo;
que a arma estava dentro do carro, no assoalho do banco do carona
; que não lembra quais eram os produtos do roubo mas foram descritos na ocorrência; que não lembra se alguém falou algo; que lido, confirma o depoimento de fis. 05/06 do IP [...]”. (Depoimento prestado em juízo pelo Policial Militar Vinícius Portes Nunes, à fl. 47)

“
“
[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE no dia estavam patrulhando e foi passado via rádio pelo Ciodes que um veículo corsa de cor azul, estava vindo cometendo vários assaltos na região de serra e um foi na região da Talma Rodrigues e foi até efetuado um disparo de arma de fogo contra as vítimas; que tentaram ir de encontro a rota que eles faziam, momento em
que estavam passando na entrada do residencial tubarão e visualizaram o carro no posto com as mesmas características passadas pelo CIODES, momento em que fizeram a abordagem e encontraram os três indivíduos e uma armas de fogo e alguns pertences de vítimas
; que consultaram e viram que o veículo tinha restrição de furto/roubo; que os objetos eram celulares, cartões, documentos mas não lembra de todos; que Os três indivíduos estavam dentro do carro no momento da abordagem, mas não lembra a posição de cada; que com eles não recorda se foi encontrado algo; que revistou o carro juntamente com o outro militar;
que encontrou o armamento no assoalho do lado do carona
[...]”. (Depoimento prestado em juízo pelo Policial Militar Elivelton de Jesus Batista, à fl. 48)

D
estaca-se que
, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

Rememoro, ainda, que o apelante era um dos caronas no carro, que estava sendo conduzido por um dos adolescentes, conforme depoimentos dos policiais no IP.

E, como bem pontuado na sentença, as provas indicam que o recorrente estava cometendo os crimes junto com os adolescentes, de forma que o réu tinha ciência do armamento no carro e estava transportando-o, plenamente disponível para o seu uso.

Assim, restou comprovado que
o
recorrente
praticou o mencionado tipo penal
.

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-
LHE PROVIMENTO,

mantendo a sentença por seus fundamentos.

Considero as matérias prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)